Tribunal: STF
Processo: HC 240346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.